Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-58.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE LONGA DATA. CESSÕES SUCESSIVAS DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. BOA-FÉ DOS OCUPANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, por não restar comprovada sua posse atual, tampouco a ocorrência de esbulho, reconhecendo-se, ademais, a posse legítima e de boa-fé exercida pelo réu, amparada em cadeia de cessões de direitos possessórios regularmente firmadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou os requisitos para a concessão de reintegração de posse, notadamente (i) a posse exercida sobre o imóvel; (ii) a prática de esbulho pelo réu; e (iii) a data da ocorrência do esbulho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse é situação de fato que exige demonstração inequívoca do exercício de poderes inerentes à propriedade, incumbindo ao autor o ônus de provar sua posse ao tempo do suposto esbulho, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC e do artigo 1.196 do CC.
4. Os documentos acostados aos autos comprovam cadeia sucessiva de cessões de direitos possessórios sobre o imóvel, com contratos datados desde 2010 e recibos de quitação, indicando posse mansa e pacífica por parte do réu e seus antecessores, sem oposição do autor por longo período.
5. Os depoimentos testemunhais confirmam a ausência de turbação ou esbulho, atestando negociações legítimas e contínuas acerca do imóvel, com ciência e anuência dos ocupantes anteriores.
6. O autor não apresentou prova robusta quanto ao alegado esbulho, tampouco especificou a data concreta da suposta perda da posse, circunstâncias que impedem o acolhimento do pedido possessório.
7. Correta a sentença ao reconhecer a boa-fé do réu e a inexistência de esbulho possessório, afastando a possibilidade de reintegração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete ao autor da ação possessória comprovar a posse atual e legítima sobre o bem, bem como a prática e a data do esbulho alegado.
2. A cadeia sucessiva de cessões de direitos possessórios, formalizada e acompanhada de exercício contínuo e pacífico da posse, constitui prova suficiente da legitimidade da posse do réu.
3. Ausente prova do esbulho e do exercício possessório pelo autor, inviável o deferimento da reintegração de posse.